Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). "INTER CRIMINIS" PERCORRIDO. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença (ID 48121435), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I, c/c art.14, II, todos do Código Penal (furto qualificado). Em seu recurso, o apelante requereu a aplicação da fração redutora da tentativa na fração máxima, isto é, 2/3 (dois terços), porquanto sua conduta esteve longe de consumar o delito, sendo percorrido o mínimo do o iter criminis.

2. No caso concreto, observa-se que a fração de um terço aplicada na causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código penal) não merece reparo, uma vez que o réu percorreu estágio avançado do "iter criminis" do delito de furto qualificado, avançando nos atos executórios de forma significativa, pois houve rompimento de obstáculo, bem como procura de bens da agência bancária, de modo que o furto de eventuais bens não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante, consistente no disparo de alarme de segurança.

3. Dosimetria da pena adequada.

4. Apelação conhecida e não provida.